Tribunal: TCU
Processo: 032.329/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11498/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.329/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alysson Marques (XXX.153.349-XX); Ana Carolina Dionizio Alves (XXX.516.178-XX); George Luiz Saraiva Pontes (XXX.383.533-XX); Julio Cesar Sebastiani Kunzler (XXX.348.830-XX); Maria do Perpetuo Socorro de Cerqueira Veras (XXX.165.703-XX); Nelson Sattler da Fonseca (XXX.736.367-XX); Viviane Fleury Veiga (XXX.089.681-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.